Tribunal: TJDFT
Processo: 0700330-95.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700330-95.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YLANNA KARIN DE MEDEIROS NOBREGA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se recurso de APELAÇÃO CÍVEL, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por YLANNA KARIN DE MEDEIROS NÓBREGA (impetrante) contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara de Fazenda Pública, que, nos autos do mandado de segurança impetrado em face de ato atribuído ao COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL – PMDF, denegou a segurança pleiteada no sentido de que a autoridade coatora promovesse a reinclusão da impetrante como dependente do plano de assistência médico-hospitalar da PMDF (ID 24659098). Interpostos embargos de declaração pela impetrante (ID 24659103), estes foram acolhidos apenas para esclarecer a suspensão da exigibilidade do recolhimento de custas, em razão da gratuidade de justiça concedida nos autos (ID 24659104). Nas suas razões recursais (ID 24659107), a apelante requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Para tanto, alegou quanto à probabilidade do direito invocado, que, à luz do artigo 50, §2o, inciso VIII, da Lei no 7.289/1984, é garantida a assistência médico-hospitalar à ex-esposa de policial militar com direito a pensão alimentícia, estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio. Ademais, a apelante afirma que já não ostenta mais a condição de cônjuge de policial militar, em razão de tutela de urgência que decretou o seu divórcio. No entanto, na condição de ex-esposa, está pleiteando, na ação de divórcio, em sede de reconvenção, a sua manutenção no plano de saúde, que, na espécie, constitui uma das hipóteses de alimentos, caso em que faria jus a usufruir do benefício. Desse modo, argui que, persistindo, no feito do divórcio litigioso, a controvérsia sobre a existência ou não da manutenção da apelante no plano de saúde, revela-se mais prudente a manutenção da assistência médica da PMDF. Quanto ao periculum in mora, afirma que este se justifica, pois as enfermidades que lhe acometem são graves e necessitam de tratamento neste momento. Aduz que necessita urgentemente de se submeter à cirurgia devido a tratamento de dores crônicas e contínuas com sinais de disfunção de ATM, bem como tem necessidade de se submeter a cirurgia ortognática para tratamento definitivo; caso contrário, há risco de piora do quadro geral. Ao final, requer a concessão da tutela de urgência, para que seja mantida a apelante no plano de saúde médico hospitalar da PMDF, na condição de dependente de seu ex-marido, até definição desta obrigação alimentar no divórcio litigioso, sob pena de multa diária. No mérito, pede que seja o recurso conhecido e provido para que a sentença seja reformada e, assim, a apelante seja mantida no plano de saúde médico hospitalar da PMDF, na condição de dependente de seu ex-marido, confirmando-se a tutela urgência recursal e invertendo-se o ônus de sucumbência. Preparo dispensado, em virtude da concessão de justiça gratuita (ID 24659070, p.3). Contrarrazões do DISTRITO FEDERAL apresentadas pelo não provimento do recurso (ID 24659114). Relatados, decido. Consoante a interpretação conjunta do disposto no artigo 299, parágrafo único, e do artigo 932, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator a apreciação do pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal, o que abrange, por certo, o recurso de apelação. Verifico que, neste mandado de segurança, foi indeferido o pedido liminar (ID 24659070), na origem, tendo sido interposto o Agravo de Instrumento no 0703134-90.2021.8.07.0000, sob a Relatoria do Des. José Divino de Oliveira. Naquela oportunidade, foi deferida a antecipação da tutela recursal, para determinar que a autoridade coatora promovesse a reinclusão da apelante como beneficiária do Plano de Assistência à Saúde da PMDF, na condição de dependente de seu ex-marido, até ulterior decisão (ID 24659073). Contudo, diante da superveniência da sentença recorrida, ocorreu a perda de objeto daquele recurso, de modo que o Des. José Divino de Oliveira exarou decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (ID 23595921, Processo 0703134-90.2021.8.07.0000). Os autos do recurso de apelação foram redistribuídos à minha relatoria, nos termos da certidão de ID 24679502, em razão do afastamento do Des. José Divino de Oliveira na data da redistribuição. Portanto, imperioso destacar que, novamente, a apelante busca a intervenção judicial em cognição sumária. Entretanto, nessa análise perfunctória que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada pela recorrente. A Lei no 10.486/2002, diploma que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, não prevê a possibilidade de manter a ex-cônjuge como dependente do militar, para efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social. Nesse sentido, confira-se a redação do artigo 34 da referida lei: Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: (Redação dada pela Lei no 11.134, de 2005) I – 1o grupo: a) o cônjuge, companheiro ou companheira reconhecido judicialmente; b) os filhos(as) ou enteados(as) até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudantes universitários, ou, se inválidos, enquanto durar a invalidez; c) a pessoa sob guarda ou tutela judicial até 21 (vinte e um) anos de idade ou até 24 (vinte e quatro) anos de idade, se estudante universitário, ou, se inválido, enquanto durar a invalidez; II – 2o grupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; III - 3o grupo: os que constarem na condição de dependentes do militar, até a data da entrada em vigor desta Lei, enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações. Destaco, por oportuno, que o divórcio da apelante foi decretado em 12/01/2021 (ID 24659065, p. 5), portanto, ocorreu na vigência da Lei no. 10.486/2002, o que implica a incidência deste diploma legal ao caso em exame. Por outro lado, ainda que se considerasse que a apelante, na qualidade de ex-cônjuge, estivesse enquadrada na hipótese do artigo 34, inciso III, como afirma nas razões recursais, nesta análise prefacial não há como acolher a alegação. Isto porque, nessa situação, somente seria considerada dependente do policial militar a ex-esposa com direito a pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio, o que também não se verifica nos autos. Confira-se, nesse sentido, o artigo 50, §2o, inciso VIII, da Lei n. 7.289/1984: Art 50 - São direitos dos policiais-militares: (...) § 2o - São considerados dependentes do policial-militar: I - a esposa; II - o filho menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou interdito; III - a filha solteira, desde que não perceba remuneração; IV - o filho estudante, menor de (vinte e quatro) anos; V - a mãe viúva, desde que não perceba remuneração; VI - o enteado, o filho adotivo e o tutelado, nas mesmas condições dos itens II, III e IV; VII - a viúva do policial-militar, enquanto permanecer neste estado, e os demais dependentes mencionados nos itens II, IIl, IV, V e VI deste parágrafo, desde que vivam sob a responsabilidade da viúva; e VIII - a ex-esposa ou ex-esposo com direito a pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio. (g.n.) Não se vislumbra, portanto, a probabilidade do direito alegado pela apelante. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste Tribunal: MANDADO DE SEGURANÇA. PLANO DE SAÚDE. MILITAR. DIVÓRCIO. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. Não configura ato ilícito a exclusão da impetrante do plano de assistência médico-hospitalar da PMDF, pois o divórcio ocorreu na vigência da Lei 10.486/02, que excluiu o ex-cônjuge da lista de dependentes beneficiários da assistência médico-hospitalar da PMDF. Segurança denegada (Acórdão 1268587, 07083590820198070018, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 5/8/2020.) ADMINISTRATIVO. ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR - EX-ESPOSA DE POLICAIL MILITAR - CONDIÇÃO DE DEPENDENTE - INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE COTITULARIDADE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de ação de conhecimento manejada pela autora (ex-esposa de policial militar do Distrito Federal) em que pretende seja o Distrito Federal condenado a mantê-la como dependente de seu ex-cônjuge no plano de assistência à saúde mantido por aquela corporação ou, sucessivamente, permita que seja reconhecida como cotitular do referido plano. 2. Pela disciplina do art. 34, da Lei no 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal, a ex-esposa divorciada do policial militar não é contemplada dentre os dependentes do servidor, para "os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar", a menos que já o fosse à data da vigência da nova lei, e "... enquanto preencherem as condições estabelecidas em Estatuto das respectivas Corporações." 3. O art. 34, referido, havendo disciplinado por completo a matéria atinente a assistência médico-hospitalar e congêneres, derrogou o art. 51, da Lei no 7.479/86, cujo § 2o conferia esse direito à ex-esposa (§ 2o São considerados dependentes do bombeiro-militar: h) a ex-esposa com direito à pensão alimentícia estabelecida por sentença transitada em julgado, enquanto não contrair novo matrimônio). 4. Portanto, merece reforma a sentença proferida. A uma, porque o divórcio ocorreu em 09/12/2016, data somente a partir da qual a autora passou à condição de ex-esposa e também já na vigência da lei que não a enquadra na situação de dependente. A duas, porque igualmente não se enquadra na hipótese legal também ventilada na sentença como fundamento para o deferimento do pedido no sentido de ser "pessoa que viva, no mínimo há 5 (cinco) anos, sob a sua exclusiva dependência econômica, comprovada mediante justificação judicial", conforme art. 50, § 4o, VIII da Lei no 7.289/84. 5. Melhor sorte não assiste à autora quanto ao pedido sucessivo no sentido de ser reconhecida como cotitular do plano de assistência à saúde por absoluta falta de previsão legal. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. 7. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação em custas pela isenção legal, nem honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1284931, 07119143320198070018, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no PJe: 1/10/2020.) Da análise do conjunto probatório já acostado no feito, não há, em sede de cognição preliminar, elementos capazes de infirmar a presunção de veracidade e de legalidade do ato administrativo que acarretou a exclusão da apelante do plano de assistência médico-hospitalar da PMDF. Por último, não há necessidade de remessa dos autos ao Ministério Público, pois este oficiou pela sua não intervenção (ID 24659094). Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 12 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator